Tribunal: CARF
Processo: 13931.720043/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13931.720043/2019-64 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.985 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
DOLORES MARIA WEYAND SPITZNER Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES. RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO.
É defeso ao contribuinte inovar suas razões recursais, sob qualquer pretexto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 349/353) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 339/344), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.720043/2019-64
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.985 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720043/2019-64

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra
lançamento de ofício formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 325/328
(numeração e-processo), que alterou o resultado da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) relativa ao exercício 2017, ano-calendário 2016, de sem saldo de imposto
declarado para imposto suplementar de R$ 17.646,28.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da
declaração de ajuste anual apresentada, em que foi apurada a seguinte infração:
- Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, no valor
de R$ 102.104,00, com Imposto de Renda Retido na Fonte correlato de R$ 0,00,
conforme abaixo demonstrado:

Cientificado do lançamento em 24/01/2019 (AR à fl. 330), o
interessado apresentou impugnação em 11/02/2019 (fls. 02/04), afirmando, em
síntese, que:
- é portador de moléstia grave, conforme documentos que junta;
- não conseguiu obstar o lançamento ou mesmo requerer seus
direitos junto aos órgãos públicos em função da doença;
- “ainda, verifique-se que se trata do exercício de 2017 ac 2016,
estando dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, razão a qual não geraria
qualquer prejuízo à União, por estar dentro do prazo para apresentação
espontânea”;
- o Fisco deve observar o princípio da razoabilidade e do menor
ônus ao contribuinte, em função da sua capacidade contributiva e econômica;
- em decorrência da doença, enfrenta dificuldades financeiras.

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.985 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720043/2019-64

A 11a Turma da DRJ/RJO manteve a exigência fiscal entendendo que a
contribuinte não comprovou os dois requisitos básicos e cumulativos para reconhecimento da
isenção pleiteada.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- a DRJ deixou de analisar pontos extremamente necessários da impugnação;
- deixou de apresentar a DAA devidamente preenchida por estar doente e se
encontrar sem condições físicas e psicológicas;
- não houve nenhum pedido de isenção e sim justificativa;
- quando da SRL (Solicitação de retificação de Lançamento), justificou-se
plenamente e foi desconsiderado pelos julgadores;
- não se pode desconsiderar o livro caixa e documentos apresentados em atenção
ao princípio da verdade material;
- não retificou sua DAA em decorrência de doença;
- está dentro do prazo prescricional e os documentos e livros caixas apresentados
comprovam inexistência de fato gerador do imposto de renda, afastando a alegação de omissão
de receita.
Requer o cancelamento do débito fiscal.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 12/04/2019 (e-fl. 348); Recurso Voluntário
protocolado em 09/05/2019 (e-fl. 349), assinado pela própria contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Preliminarmente, destaque-se que a autoridade administrativa se
encontra totalmente vinculada aos ditames legais (art. 116, inc. III, da Lei n.o
8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de legalidade do
lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN). A esta
autoridade, não é dado apreciar questões de cunho pessoal, como incapacidade
para o pagamento do lançamento, por exemplo, que importem a negação de
vigência e eficácia dos preceitos legais.
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN,
a autoridade fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.985 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720043/2019-64

tributária, estando impedida de ultrapassar tais restrições para examinar
questões outras. Inclusive, o julgamento administrativo, segundo o sistema de
autocontrole da legalidade dos atos administrativos, consiste em examinar se os
lançamentos fiscais são consentâneos com as normas legais vigentes, ou seja,
cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e obrigar seu
cumprimento.
Efetuado o lançamento por dever de ofício, é conferida a
oportunidade ao interessado manifestar-se nos autos, apresentando impugnação
com os documentos que embasem sua fundamentação, no prazo de 30 dias, de
acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/1972.
(...) Pois bem. Do exame da impugnação, verifica-se que o
inconformismo do interessado baseia-se em sua moléstia grave, conforme
documentos que junta.
(...)
Há, portanto, dois requisitos básicos e cumulativos para que seja
possível o reconhecimento da isenção em discussão: (1) exista laudo pericial,
emitido por serviço médico oficial; e (2) que os valores correspondam a
proventos de aposentadoria, reforma, pensão ou ainda recebidos a título de
complementação desses rendimentos.
(...)
Pois bem. Do exame dos documentos acostados aos autos, verifica-
se que o interessado não apresentou laudo médico, tal qual exigido pela
legislação.
Reputa-se válido o lançamento relativo à omissão de rendimentos
nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em
mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê
suporte.
Não comprovado um dos requisitos cumulativos para a
configuração da isenção por moléstia grave, considera-se desnecessário o exame
do segundo.
Assim sendo, decide-se pela manutenção da infração.

Irresignada a contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito.
A recorrente, em fase de impugnação alegou que devido a sua condição de
portadora de doença grave, teria direito a isenção do IR, conforme os documentos acostados.
Já em sede de Recurso Voluntário a recorrente, inova suas razões recursais, o que
é defeso, invocando o Princípio da Verdade Material, que no caso presente não lhe socorre,
senão vejamos: “o fato pode ser verificado realizando-se a confrontação das receitas
apresentadas pela Receita Federal e a documentação e livro caixa apresentadas pela
recorrente, já colacionado aos autos juntamente com a SRL, anteriormente ofertada”.
Pois bem, a recorrente, além de ter mudado suas razões recursais, não demonstrou
pontualmente, suas razões de indignação.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.985 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720043/2019-64

Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão a contribuinte.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital